Tribunal: STF
Processo: ARE 1385643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS EXTEMPORÂNEO EM OPERAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA PORTARIA CAT 99/07. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Prova pericial refeita que esclareceu todos os quesitos anteriormente apresentados. Valoração adequada das provas pelo juiz. 2. Mérito. Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de ICMS, decorrente de operações realizadas em regime de substituição tributária. Necessidade de observância às regras da Portaria CAT 99/07. Ausência de irretroatividade da norma, uma vez que se pretende o creditamento já sob a égide das novas regras. Laudo pericial que, embora atestasse a existência de crédito acumulado a ser aproveitado, anotou a inidoneidade dos lançamentos que, feitos sob a forma da anterior Portaria CAT 17/99, ainda vinham desacompanhados das respectivas notas e cupons fiscais. Inobservância aos requisitos e formalidades previstos nas normas de regência do ICMS para a correta realização do creditamento que prejudica a atividade fiscalizatória. Impossibilidade de se admitir que o contribuinte implemente procedimento de apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a legislação tributária e, uma vez autuado, obtenha, judicialmente, a compensação dos créditos. 3. Multa que deve ser aplicada e no patamar de 100% da operação principal (tributo exigido), percentual que, embora elevado, não é ilegal nem confiscatório, como já decidido pelo STF. 4. Juros de mora. Alegação de impossibilidade de incidência da Lei nº 13.918/09. Questão já julgada em sede de mandado de segurança impetrado pela embargante. Impossibilidade de nova análise da matéria. 5. Termo inicial dos juros de mora. Somente há mora a partir do dia 20 do mês subsequente ao período de apuração, nos termos do art. 2º, VI, do Anexo IV do RICMS. Cômputo dos juros de mora a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador. 6. Honorários advocatícios corretamente fixados na r. sentença e mantidos, visto que suficientes para remunerar condignamente o profissional. Sentença mantida. Recursos não providos.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar erro material, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 150, I, IV e § 7º; e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018)



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Demais disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.456-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO INDEVIDO. MULTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.329.749-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESUNÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.323-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL CASSADA POR DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO (DECRETO ESTADUAL N. 45.910/2000). DOCUMENTAÇÃO PELA QUAL NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.077.131-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 7/3/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.220.275-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Alegação de creditamento indevido. Utilização de critério da estimativa para glosar os créditos havidos por autoridade fiscalizadora. Assentada na ementa do Tribunal a quo a inexistência de informações quanto a haver o contribuinte fornecido todas as contas telefônicas para que fosse calculado o devido creditamento do tributo de maneira convencional e não por estimativa. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.156.213-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/3/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 751.111-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Lançamento fiscal. Compensação. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Efeito confiscatório. Ausência de demonstração. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante, seria necessário analisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. A análise do eventual efeito confiscatório da multa somente seria aferível mediante exame do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279 da Corte). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 848.862-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2015)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 1.335.293 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 1.195), decidiu que: há repercussão geral.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada; julgo PREJUDICADO o agravo interno; no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente